Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA I
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NEGATIVO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.
2. Não se encontra apto a ultrapassar a barreira de admissibilidade recurso de embargos de declaração que deixa de especificar os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando mero rol de indagações e questionamentos variados.
3. Recurso não conhecido.